Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ausente a demonstração de seu desvirtuamento, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.